Tribunal: TJMT
Processo: 1036533-23.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036533-23.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAIANA SUZI DELGADO DE CARVALHO - CPF: 020.494.271-31 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), THAYARA JEINE TEIXEIRA SILVA - CPF: 029.119.471-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE DESACATO. ARTE. 331 DO CÓDIGO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), fixando a pena em oito meses e cinco dias de detenção, convertida em pena restritiva de direitos, além de vinte dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição ou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a configurar a pratica do crime de desacato; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções obrigatórias são meio de prova idôneo e suficientes para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes nos autos.

O crime de desacato caracteriza-se quando o agente pratica comportamento ofensivo que importa em desprezo ou desprestígio à Administração Pública, por meio de ofensa a funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro, afastando eventual violação ao direito à liberdade de expressão e validando sua conformidade com o Pacto de São José da Costa Rica.

A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do boletim de ocorrência.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, observando os critérios legais e não havendo necessidade de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

O depoimento de agentes públicos no exercício de suas funções constitui prova idônea para a condenação, quando corroborado por outros elementos constantes nos autos.

O crime de desacato permanece tipificado no ordenamento jurídico brasileiro, sendo compatível com o direito à liberdade de expressão e o Pacto de São José da Costa Rica.

A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais e devidamente fundamentados pelo juízo de primeiro grau.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : Código Penal, arts. 44, §2º; 49, §1º; 331.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, HC 379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acordão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Seção Terceira, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto contra sentença que condenou a Apelante, como incurso nas sanções do art. 331, do CP, que fixou a pena definitiva em 08 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, por fim, converteu a pena privativa liberdade em pena restritiva de direitos, fixando em 20 (vinte) dias-multa sob 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 44, §2 c/c art. 49, §1, ambos do Código Penal.

A apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria em parecer escrito manifestou pelo improvimento do recurso.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante foi condenada pela prática do crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, a Apelante foi denunciada eis que, “no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 2h, no Condomínio Esplanada, localizado na Avenida Dr. Meireles, n° 2008, Bairro Tijucal, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, desacatou os Policiais Militares Deivison Araujo Freire e Carlos de Aquino Alves, no exercício de suas funções.”.

No presente caso, quanto à materialidade e à autoria, os depoimentos das testemunhas Deivison Araújo Freire e Carlos de Aquino Alves, colhidos na fase processual, são suficientes para a configuração de todos os elementos do tipo penal em análise.

Durante a audiência de instrução, após questionado quanto dinâmica dos fatos, de forma clarividente, a testemunha Deivison Araújo Freire relatou que:

“(...)

Ministério Público: O que ocorreu no dia?

Testemunha Deivison Araujo: Fomos chamados para atender uma ocorrência de dano, segundo a solicitante teriam arremessado pedras na vidraça da janela do seu apartamento. Quando cheguei lá, eu vi que na entrada do bloco, tinha um grupo de pessoas que estava fazendo uso de bebida alcoólica, entre elas estava a conduzida (...) quando eu desci as escadas para conversa com ela. Ela já estava bastante alterada e inclusive quando eu pedi para ela se acalmasse, ela começou a proferir essas ofensas que eu disse no boletim de ocorrência (...)”

No mesmo sentido, a testemunha Carlos de Aquino Alves relatou que:

“(...)

Ministério Público: O que ocorreu no dia?

Testemunha Carlos de Aquino Alves: Fomos atender uma ocorrência de uma senhora que morava no apartamento de um condomínio (...) ela relatou que teriam moradores, inclusive da Daiane, que estariam fazendo uso de bebida alcoólica na parte de baixo e teriam jogado pedra na janela dela. Ao chegar no local, fomos colher as informações com a vítima e posteriormente fomos com a vítima até o grupo que estava lá em baixo. No momento da chegada da guarnição, a senhora Daiane ficou meio alterada e tentado falar com ela a respeito do que estaria acontecendo, ela passou a desacatar a guarnição. Em determinado momento ela veio a proferir aqueles nomes, ofendendo o sargento que estava junto comigo (...)”

Assim, conforme detalhado na sentença, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado nos autos.

A autoria e materialidade delitiva restaram inegavelmente comprovadas através do boletim de ocorrência, bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas policiais durante a fase inquisitorial, bem como perante o Juízo.

Assim, não obstante as alegações defensivas verifica-se que o delito ficou claramente caracterizado e comprovado nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Saliente-se que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos.

O delito de desacato se configura quando o agente pratica um comportamento que importe em desprezo/desprestígio com a Administração Pública, representada por meio de seu funcionário público, que se encontre no exercício da função ou ainda em razão dela.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico vigente, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE.
TESTE TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION).
INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017)

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade de crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à insurgência contra a dosimetria da pena, destaco que o magistrado bem fundamentou cada circunstância que considerou relevante, não havendo qualquer correção a ser feita, até porque a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025